Tribunal: TJDFT
Processo: 0749602-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749602-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO PINHEIRO DE BRITO EMBARGADO: GRENIT SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, OLINTO ANTONIO SCHMITT SANT ANA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de abril de 2024 12:59:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador